Tribunal: STF
Processo: RHC 62941
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-14
Data de publicação: 1985-05-14

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL.
FIANCA. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. CONCURSO MATERIAL.
DISPONDO O ART. 323 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE A FIANCA NÃO
SERÁ CONCEDIDA SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FOI FIXADA EM MAIS
DE DOIS ANOS, NÃO HÁ DE SER A FIANCA ADMITIDA SE HOUVE CONCURSO
MATERIAL, E A SOMA DAS PENAS EXCEDE DE MUITO AQUELE TEMPO.